Tribunal: TCU
Processo: 000.091/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segundos embargos de declaração, opostos por Cícero de Lucena Filho, ex-prefeito de João Pessoa/PB, a outros embargos, estes opostos à decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-o, solidariamente com outros devedores, ao recolhimento do débito apurado além de multa, em decorrência de irregularidades na execução de convênio firmado entre a Funasa e o município para a implantação de sistema de esgotamento sanitário em alguns de seus bairros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de tomada de contas especial, e agora objeto de segundos embargos de declaração, opostos por Cícero de Lucena Filho, ex-prefeito de João Pessoa/PB, a outros embargos, estes opostos ao Acórdão 8710/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o, solidariamente com outros devedores, ao recolhimento do débito apurado além de multa, em decorrência de irregularidades na execução de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município para a implantação de sistema de esgotamento sanitário em alguns de seus bairros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber como petição a peça nomeada como embargos de declaração para, no mérito, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8710/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar cópia deste acordão ao embargante e aos demais responsáveis e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba; 9.4. arquivar os presentes autos.